Tribunal: TJDFT
Processo: 0708607-50.2018.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DE COLCHETES FIXOS. PASSAGEM FORÇADA. SERVIDÃO DE TRÂNSITO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO.

I – Para o deferimento da concessão de passagem forçada, é imprescindível a prova de que o encravamento do imóvel é absoluto.

II – O reconhecimento da servidão de passagem, Súmula 415 do e. STF, exige a comprovação do uso contínuo e aparente da passagem, ônus probatório do qual a apelante-autora não se desincumbiu.

III – Apelação desprovida.